Tribunal: TJES
Processo: 0004171-35.2014.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004171-35.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA ROMA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

APELADO: ADENISE MACHADO BARBOSA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
OBRA PÚBLICA. MUDANÇA VIÁRIA. SINALIZAÇÃO DEFICIENTE.
RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO.
MORTE DE
FILHA
. DANOS MORAIS.
PRECEDENTES DO E. STJ.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO.

I.
P
or ser subjetiva a responsabilidade civil estatal nos casos de conduta omissiva, esta somente será demonstrada caso estiverem presentes os elementos caracterizadores da culpa, quais sejam, a comprovação, concomitante, da negligência estatal,
d
o dano causado, além do nexo de causalidade entre ambos.

II.
Estabelece o artigo 24, incisos I e II, do CTB, competir aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, “planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito”, assim como “implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário”.

III.
Paralelamente, prevê o artigo 88, do CTB, que “Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação”, dispondo, ainda, em seu parágrafo único, que “Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada.”

IV.
Na hipótese,
o acervo probatório evidencia a
completa
ausência de sinalização adequada
no trecho da via
em que ocorreu o acidente,
omissão que ganha especial relevância na espécie em decorrência da
mudança viária implementada
no mesmo dia
do sinistro
e que, inevitavelmente, surpreendeu a
de cujus
ao trafegar
com sua motocicleta
pelo local já em horário noturn
o,
levando-a a perder a direção e colidir com o poste que, em virtude da modificação do traçado da v
ia
pela construção da rotatória, ficou perigosamente posicionado rente à pista
.

V.
Mister consignar, ainda, a ausência de supressão
ou altera
ção da sinalização horizontal
após a mudança do traçado da via, notadamente a faixa de rolagem
,
a qual
simplesmente invadia a rotatória recém-construída,
gerando ululante confusão,
inclusive para aqueles que conheciam o trecho, caso da vítima,
em franco descompasso com o dever prescrito nos
artigo
s
24, incisos I e II,
e 88,
do CTB.

VI. Não há que se falar na ausência de responsabilidade de CONSTRUTORA ROMA, contratada pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM para a execução de serviços de pavimentação no local, o que incluía, segundo disposto na própria discriminação dos serviços, a sinalização horizontal e vertical, circunstância que atrai a aplicação do artigo 70, da Lei 8666/93, bem como da solidariedade dos artigos 37, §6º, da CF/88, e do artigo 932, inciso III, do CC/02.

V
II.
É certo que
a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

VIII.
Nos
termos da jurisprudência do e. STJ, afigura-se
“
razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano morte em até 500 salários mínimos para cada familiar.
” (STJ; AgInt no REsp n. 1.784.052/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

IX
.
Recurso
s
conhecido
s e desprovidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0004171-35.2014.8.08.0026

APELANTE
S
:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
e
CONSTRUTORA ROMA

APELADA: ADENISE MACHADO BARBOSA DA SILVA

J
UIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos por MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM e CONSTRUTORA ROMA, em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL, em AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por ADENISE MACHADO BARBOSA DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, a CONSTRUTORA ROMA e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES), cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão exordial “
para CONDENAR o Município de Itapemirim e a Construtora Roma LTDA ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais
”, bem como “
ao pagamento da quantia de R$ 2.370,00 (dois mil e trezentos e setenta reais), referente ao ressarcimento do valor gasto com o sepultamento da vítima
”, oportunidade em que condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC/15, com as ressalvas, para a demandante/apelada, do artigo 98, §3º, CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
que
a vítima concorreu para o acidente, ao trafegar com desatenção e em alta velocidade, “
não conseguindo evitar o acidente por imprudência. Dessa forma, verifica-se a equivalência de condutas no que se refere a culpa concorrente, devendo ser estabelecida a proporção de 50% para cada parte.
”

P
or fim, afirmou que a responsabilidade da municipalidade seria subsidiária, e não solidária, uma vez que “
a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público
(Construtora Roma) responde de forma primária e objetiva por danos causados a terceiros, visto possuir personalidade
jurídica
, patrimônio e capacidade próprios.
”

No seu turno, CONSTRUTORA ROMA
asseverou que “
não estava ao alcance da Apelante mudar o poste de lugar antes da modificação do traçado do trevo. Na verdade, a empresa tomou as providências que estavam ao seu alcance para que o mesmo fosse retirado pelo local pelo Município
”, conforme disposto no artigo 21, da Resolução 414/2010, da ANEEL.

Pontuou, ainda, que “
No exercício de suas atividades competia à Apelante sinalizar a obra e tal providência foi regularmente cumprida, tendo a mesma identificado, com cinco (05) dias de antecedência, a alteração do traçado da via (...). Não é verdade, portanto, a premissa de que não havia sinalização no local da obra
”,
de tal modo que “
não há como lhe ser imputada a responsabilidade pelo acidente que vitimou a filha da Apelada na medida em que, a rigor, o evento morte em si decorreu do choque contra o poste que se encontrava mal localizado no canteiro central da rotatória.
”

Destacou, ainda, que “
Foi por estar acima do limite de velocidade que a vítima, lamentavelmente, não foi capaz de perceber e reagir à mudança de traçado da pista e acabou colidindo com o poste que, repita-se, não estava no meio da pista de rolamento, mas apenas rente a ela.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito, por ser subjetiva a responsabilidade civil estatal nos casos de conduta omissiva, esta somente será demonstrada caso estiverem presentes os elementos caracterizadores da culpa, quais sejam, a comprovação, concomitante, da negligência estatal, do dano causado, além do nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, “
A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano. Trata-se de hipótese de responsabilidade subjetiva, e não objetiva (art. 37, §3º, da CF/1988), dependendo da comprovação do elemento subjetivo
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.773.523/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 10/9/2019.)

Confira-se: REsp n. 1.709.727/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022; AgInt no AREsp 1.249.851/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/09/2018; AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 26/06/2017; AgRg no REsp 1345620/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2015; REsp 1230155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013, etc.

A respeito do nexo de causalidade, leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
in
: Programa de responsabilidade civil. 8. ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. p. 46,
verbo ad verbum
:

“
A relação causal, portanto, estabelece o vínculo entre um determinado comportamento e um evento, permitindo concluir, com base nas leis naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano. Determina se o resultado surge como consequência natural da voluntária conduta do agente. Em suma, o nexo causal é um elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o causador do dano.”

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada pela
apelada visando a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em virtude de acidente automobilístico
ocorrido em 23.09.2013,
que acarretou no falecimento de sua filha, “
quando ingressara no
trevo
que naquele dia havia sido modificado, vindo a colidir em um poste que em razão da mudança do traçado da pista, ficou imediatamente rente à pista.
”

Segundo consta da exordial, “
havia uma obra sendo realizada pela SEGUNDA REQUERIDA (CONSTRUTORA ROMA), SOB A ADMINISTRAÇÃO DA PRIMEIRA REQUERIDA (MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM), e que no dia dos fatos a pista que seguia em uma reta FO
I
MODIFICADA, passando a vigorar naquele local do acidente, urna PEQUENA ROTATÓRIA
”,
no entanto, “
não havia qualquer sinalização da mudança, iluminação e/ou orientação aos motoristas sobre a modificação do traçado da pista.
”

Estabelece o artigo 24, incisos I e II, do CTB, competir aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos
Municípios
, no âmbito de sua circunscrição, “
planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito
”, assim como “
implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário
”.

Paralelamente, prevê o artigo 88, do CTB, que “
Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver
devidamente sinalizada
, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação
”, dispondo, ainda, em seu parágrafo único, que “
Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada
sinalização específica e adequada
.
”

Examinados os autos, não vejo como descurar da compreensão sentencial, uma vez que o acervo probatório evidencia, claramente, a completa ausência de sinalização adequada no trecho da via em que ocorreu o acidente, omissão que ganha especial relevância na espécie em decorrência da mudança viária implementada no mesmo dia do sinistro e que, inevitavelmente, surpreendeu a
de cujus
ao trafegar com sua motocicleta pelo local já em horário noturno, levando-a a perder a direção e colidir com o poste que, em virtude da modificação do traçado da via pela construção da rotatória, ficou perigosamente posicionado rente à pista, “
não respeitando uma distância de segurança, conforme determinam as normas da ABNT (NBR 15688/2012)
”, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
.

Idêntica conclusão foi alcançada pela Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim no Relatório de Diligência produzido no Inquérito Policial 224/13, ao constatar que, à época do acidente, “
o trevo não tinha sido sinalizado,
podendo ser uma das causas que levaram a vítima a perder a condução motora e colidir no poste que encontra-se, irresponsavelmente, rente à pista de rolamento
.
” (fl. 64)

Não suficiente, foi observado pela PCES que,
embora a pista não fosse mais reta em virtude da construção de um
a rotatória no
trevo, “
o traçado antigo da pista, com a faixa contínua no meio, também levou a vítima a se confundir,
em razão da falta de sinalização e assim a colidir no aludido poste
” (fl. 65).

Concluiu-se, desta forma, que tais elementos “
demonstram cabalmente que
a omissão do Poder Público em não sinalizar devidamente a pista, foi um fator preponderante que levou ao acidente automobilístico. A vítima conhecia o local e assim, estava acostumada a trafegar no trevo, seguia tranquilamente dentro de sua pista, com traçado da linha contínua como norte, quando inesperadamente se deparou com um poste bem a sua frente no trevo recém construído,
vindo a chocar-se e infelizmente vir a óbito no hospital.
”

Às considerações suso transcritas, mister repisar que o acidente ocorreu em horário noturno, seja pelo horário de acionamento da PMES registrado no Boletim de Ocorrência, às 19h25min, seja pelo testemunho de Edval dos Santos Silva, ao consignar “
que já era início da noite
” (fl. 69) e que “
não havia nenhuma sinalização
” (fl. 70), mas que “
no dia seguinte, após o acidente, foram colocados vários cones grandes
” e que cerca de dois meses depois “
colocaram também um quebra-molas
” (fl. 70), que “
de manhã a pista era uma coisa e de noite a pista era outra coisa
”, assertivas feitas em sede de Inquérito Policial e reiteradas em Audiência de Instrução e Julgamento.

Idêntica conclusão é alcançada pelo testemunho de Cirlando Carvalho da Silva, colhido em AIJ, que, embora não tenha presenciado o acidente, afirmou que passou pela manhã e o caminho estava “
normal, era uma via reta
”, mas quando voltou à tarde “
eles fizeram uma rotatória, fizeram o desenho de uma rotatória, com meio-fio, sem fixar o meio-fio, e colocaram um poste próximo ao meio-fio, além de desviarem o caminho, o poste ficou bem próximo ao meio-fio, meio-fio solto e sem nenhuma sinalização
”.

Tem-se, portanto, o surpresamento do
de cujus
ao pilotar
a
sua motocicleta como a verdadeira causa do acidente narrado nos autos, ocasionado não apenas pela ausência de sinalização horizontal
e
vertical das alterações viárias realizadas
pelas demandadas/apelantes
no mesmo dia do sinistro, mas pela notória deficiência da sinalização
então
existente, que sequer foi suprimida ou alterada após a mudança do traçado da via, notadamente a faixa de rolagem
(fls. 90/98),
a qual
simplesmente invadia a rotatória recém-construída,
gerando ululante confusão,
inclusive para aqueles que conheciam o trecho, caso da vítima,
em franco descompasso com o dever prescrito nos
artigo
s
24, incisos I e II,
e 88,
do CTB.

Demonstrada, portanto, devidamente comprovada a responsabilidade dos demandados/apelantes ao negligenciarem a segurança da via, ocasionando a morte da filha da demandante/apelada.

No que se refere à pretensão recursal afeta à culpa concorrente da
de cujus
, inexiste comprovação de que esta tenha concorrido para o sinistro, não prosperando a tese de que estaria acima da velocidade permitida, ante a ausência de prova mínima nesse sentido.

Da mesma forma, não vejo como atribuir desatenção à vítima, pois, diferentemente do apregoado no comando sentencial, o meio-fio e o poste “
no meio do caminho
”, definitivamente, não seriam de fácil constatação, haja vista, repise-se, ter o acidente ocorrido à noite, em local de baixa iluminação, desprovido de sinalização e não ser presumível a inesperada mudança viária implementada no dia, o que, em tese, possui o condão de afastar a aplicação do artigo 945, do CC/02.

Contudo, embora não veja como possível atribuir culpa concorrente à
de cujus
, por não haver recurso da demandante/apelada, permanece inalterada a concorrência de culpa mínima (20%) reconhecida no comando sentencial.

Prosseguindo, não há que se falar na ausência de responsabilidade solidária de CONSTRUTORA ROMA, eis que contratada pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM (fls. 255 e ss) para a execução de serviços de
pavimentação
e drenagem do trecho que liga o trevo de Marataízes ao Parque de Exposição “Airton de Moreno”, no Município de Itapemirim/ES, sobressaindo-se, inclusive, na discriminação dos serviços, a sinalização, a englobar a horizontal e vertical (fl. 285).

Tal circunstância atrai a aplicação do artigo 70, da Lei 8666/93, com correspondência no artigo 120, da Lei 14133/21, ao prever que “
O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato
, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado
”, bem como da solidariedade dos artigos 37, §6º
1
, da CF/88, e do artigo 932, inciso III
2
, do CC/02.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que:
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
.”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
3
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
4
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
são inegáveis os fortes reflexos psicológicos decorrentes do trauma sofrido pel
a
autor
a

em decorrência do sinistro
que culminou na morte de
sua filha, aos 19 (dezenove) anos de idade
,

panorama
suficiente para caracterizar dano moral a ser indenizado.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes,
inviável cogitar a redução do
montante indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cerca de
30 (trinta) salários-mínimos à época da prolação da sentença,
quantia que, atento à
enorme
gravidade do dano sofrido, à
imensurável
repercussão da ofensa, ao poder econômico das partes e à conduta d
os
demandantes/apelantes
,
não ensejará
em enriquecimento sem causa da demandante, sendo, ademais,
diminuta frente a
s deferias pelo e.
Superior Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
2. Consoante entendimento desta Corte Superior, somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate, em que fixada em
500 salários mínimos
à época da prolação da sentença, equivalente a R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais) aos autores, em razão do
falecimento do filho adolescente
em acidente de veículo automotor, por atropelamento.
(...)
(
STJ
;
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.196.640/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 5/2/2019.)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.327.835/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024; AgInt no AgInt no REsp n. 1.999.423/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023; AgInt no AREsp n. 2.418.788/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023; etc.

Registre-se, por oportuno e relevante, que
“
A dor da perda dum filho é diferente daquela sentida pela morte do pai e do cônjuge. A inversão da ordem natural das coisas é sentida com maior intensidade e justifica a diferença do dano moral.
” (
STJ
;
EREsp n. 435.157/MG, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Segunda Seção, julgado em 9/6/2004, DJ de 28/6/2004, p. 182.)

Exatamente por isso “
A jurisprudência do STJ indica que as hipóteses de morte, em especial de filho, em decorrência de acidente de automóvel, vêm sendo compensadas com o valor de até 500 salários mínimos para cada familiar afetado. Precedentes.
” (
STJ
; REsp n. 1.044.527/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2011, DJe de 1/3/2012.)

Destaque-se,
outrossim, que, nos termos do Voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, no AgInt no REsp 1784052/CE, “
a jurisprudência desta Casa entende ser
razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano morte em
até 500 salários mínimos para cada familiar
.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.784.052/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

Confira-se, ainda: REsp n. 468.934/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 20/5/2004, DJ de 7/6/2004, p. 231; REsp n. 435.719/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2002, DJ de 11/11/2002, p. 214; AgRg no REsp n. 734.987/CE, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 29/10/2009; REsp n. 959.780/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2011, DJe de 6/5/2011; AgRg no AREsp n. 773.154/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 3/2/2016; AgRg no AREsp 679.570/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016; REsp 1842852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019; AREsp n. 2.065.911/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 6/9/2022; AgInt no AgInt no REsp n. 1.999.423/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023;
etc.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego provimento
ao
s
recurso
s
,
oportunidade em que majoro em 20% (vinte por cento) a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos patronos da demandada/apelada, nos termos do artigo 85, §2º, 3º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 37, § 6º, CF/88.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Ar
tigo
932,
CC/02
.
São também responsáveis pela reparação civil: (...)
III -
o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

3
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

4
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.